Tribunal: TJMT
Processo: 0008464-55.2010.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008464-55.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEANDERSON AUREO DE CAMPOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURICIO DE SOUZA GOMES (APELANTE), CARLOS PEREIRA DA SILVA (APELANTE), PAULO LINO DOS SANTOS - CPF: 415.163.701-04 (VÍTIMA), EURIPEDES LINO DOS SANTOS - CPF: 209.397.101-10 (ASSISTENTE), CARLOS PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), ALAÍDES JOAQUIM DOS SANTOS (ASSISTENTE), EDIVALDO SANTOS MORAES - CPF: 666.720.581-68 (ASSISTENTE), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEANDERSON AUREO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE SOUZA GOMES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURICIO DE SOUZA GOMES - CPF: 024.047.121-01 (APELANTE), MAURICIO DE SOUZA GOMES - CPF: 024.047.121-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
IMPRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISOS I E V C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº. 8.072/90 –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU NÃO SERIA O AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE NÃO HOUVE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inexistiu juízo de certeza de que o réu não seria o autor do crime de homicídio qualificado, pois, não houve provas nesse sentido. O que evidenciou-se durante a instrução é que não houve indícios suficientes de autoria ou de participação do apelante, por isso ocorreu a pronúncia. Assim, inviável proceder com a absolvição sumária com base no art. 415, inc. II do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa de MAURÍCIO DE SOUZA GOMES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá que não acolheu a pretensão punitiva expressa na denúncia e impronunciou o acusado, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal. (ID nº 179735772).

Inconformada a defesa de Maurício de Souza Gomes interpôs recurso de apelação criminal, por sua vez, alega a inexistência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, requerendo, “o presente recurso conhecido e, ao final provido para absolver sumariamente o Apelante, conforme art. 415,inciso II, do Código de Processo Penal bem como demais princípios constitucionais, conforme exposição acima exposta”.

Em contrarrazões o Ministério Público imputou ao Apelado Maurício de Souza Gomes, a suposta prática, de homicídio qualificado nas penas do artigo 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça, Drº Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pelo
desprovimento
do recurso em seu parecer (ID nº 179735772).

SUMÁRIO
:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO - IMPRONÚNCIA
– Recurso Ministerial – Pedido de Pronúncia do acusado - Indícios suficientes de autoria. Impossibilidade – Depoimentos prestados na fase investigativa não foram ratificados em Juízo – Ilegalidade da pronúncia baseada apenas em provas colhidas na fase extrajudicial – Entendimento do STJ.
Testemunhos de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony”. Recurso Defensivo – Pedido de Absolvição Sumária – Alegações improcedentes – Ausências de provas das
circunstâncias previstas nos incisos, I a IV, do art. 415 do CPP. Parecer pelos
desprovimentos
de dos recursos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que impronunciou o acusado
Mauricio de Souza Gomes
, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e V c/c art. 29, ambos do Código Penal c/c Lei nº. 8.072/90.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 178431011 – pág. 01/07)

“(...) Provam os autos de Inquérito Policial n° 8464- 55.2010.8i 1.0042 - CÓDIGO TJ/MT N° 161133 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 14 de março de 2010, por volta das 06:30 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO TANCREDO NEVES, PRÓXIMO AO BAR DO FININHO, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios, mediante disparos com revólver da marca taurus calibre 38, numeração de série 178471, os denunciados GEANDERSON e MAURÍCIO mataram a vítima PAULO LINO DOS SANTOS.

Desponta dos autos inquisitoriais que poucas horas antes da consumação do homicídio, na residência do denunciado GEANDERSON - próxima do local do delito e onde funcionava uma boca de fumo -, o Ofendido adquiriu certas quantidades de drogas, junto aos Acusados, por duas vezes, mediante pagamento em dinheiro.

Apurou-se que, na terceira vez, a Vítima retornou àquela boca de fumo, quando pretendia trocar objetos ignorados por mais entorpecente, quê lhe foi negado, pelos Denunciados, a demonstrar que eles pretendiam receber o pagamento apenas em dinheiro.

Diante da insistência do Ofendido, o acusado MAURÍCIO desferiu-lhe um chute e, concomitantemente, o denunciado GEANDERSON adentrou naquela boca de fumo e armou-se com o revólver.

Com a inequívoca intenção de matar, para assegurar vantagem no delito de tráfico de entorpecentes, e em conluio com o comparsa MAURÍCIO, o denunciado GEANDERSON passou a disparar contra a Vitima que, mesmo ferida nas costas e tórax, foragiu em desabalada carreira, quando conseduiu escalar o muro de uma residência, em busca de socorro.

Consta dos autos que em seguida, o ofendido PAULO LINO entrou num dos quartos da casa, onde morreu em decorrência de choque hemorrágico, conforme laudo pericial médico de necrópsia com mapa topográfico, acostado nas fls. 38/43. Finalmente, os denunciados GEANDERSON E MAURÍCIO foragiram do local do crime.

O acusado MAURÍCIO ocultou o revólver utilizado no homicídio da vítima PAULO LINO, em sua residência, onde foi apreendido somente no dia 16.03.2010, culminando na sua prisão flagracional, desta feita pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei n° 10.826/2003.

O crime de posse ilegal de arma de fogo, acima mencionado, está sob julgamento nos autos do Processo Criminal n° 4510- 98.2010.811.0042 - CÓDIGO TJ/MT N° 157158 -, em curso na 10° Vara Criminal da Capital, conforme indicam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

Restou comprovado nos presentes autos, através do laudo pericial de funcionamento, eficiência e confronto balístico, que o revólver apreendido na posse do denunciado MAURÍCIO é o mesmo utilizado no homicídio da vítima PAULO LINO (fls. 69/76).

Elaborou-se laudo pericial com fotografias sobre o local do crime, em que os peritos criminais descreveram a possível dinâmica delitiva (fls. 1369/164).

Evidente que os denunciados GEANDERSON e MAURÍCIO agiram por motivo torpe e para obter vantagem de outro delito, porque mataram a Vítima em razão de desavena proveniente do tráfico de drogas que realizavam no bairro Tancredo Neves e porque recebiam apenas dinheiro, da venda de entorpecentes.

Interrogados posteriormente, os Acusados confessaram o crime e se delataram reciprocamente (fls. 26/27 e 103/105).

Realizou-se exame pericial de pesquisa toxicológica sobre a urina extraída do cadáver da Vítima, que resultou positivo para a presença de cocaína (fls. 48/49).

O acusado MAURÍCIO possui péssimos antecedentes criminais, porque responde a uma ação penal pela prática de outro homicídio consumado, praticado em face de outra Vítima, enquanto que denunciado GEANDERSON responde a processo criminais por crimes de roubo a mão armada com concurso de pessoas e receptação dolosa, ao que parece praticados em datas posteriores ao homicídio ora tratado, portanto, são contumazes, tudo conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 02).

Há possibilidade jurídica deles serem reincidentes, o quê será comprovado com as juntadas das certidões criminais abaixo especificadas. (...)”.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DA PRONÚNCIA

Insurge o
Parquet
pela pronúncia do apelado nos exatos termos da denúncia.

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação.

Existindo a possibilidade de se entender pela imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, deve o juiz, admitir a acusação, assegurando o cumprimento da Constituição da República, que reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida para o tribunal popular.

Noutro giro, em observância ao disposto no art. 414 do CPP, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: (in Manual de Processo Penal, 7ª Edição, pág. 1.404)

"(...) referindo-se o art. 413, caput, do CPP ao convencimento da materialidade do fato, depreende-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu crime doloso contra a vida. Por sua vez, quando a lei impõe a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor maus tênue, de menor valor persuasivo. Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade da autoria e da participação. Destarte, a nosso ver, havendo dúvidas quanto à existência do crime ou quanto à presença de indícios suficientes, deve o juiz sumariante impronunciar o acusado, aplicando o in dubio pro reo."

No caso em epígrafe, verifico que os elementos constantes dos autos mostram-se demasiadamente frágeis para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado, visto que não há evidencias de provas confirmadas perante a autoridade judicial.

Nota-se que após instrução processual, sobreveio decisão de impronuncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, sob os seguintes argumentos:

DO DENUNCIADO MAURICIO DE SOUZA GOMES

Inicialmente, ressalta-se que o art. 413, com a redação introduzida pela Lei n. 11.689/2008, dispõe que: “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Ainda, advirto que a pronúncia é uma das quatro decisões que encerram a primeira fase do procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, estando condicionada à existência de indicativos de que o agente realmente praticou a ação delitiva que lhe é imputada, conforme disposição do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Nessa linha de intelecção, Rogério Sanches Cunha1 leciona que “encerrada a primeira fase do procedimento do Júri, denominada de instrução preliminar, caso o juiz se veja convencido da materialidade do crime e da existência de indícios de autoria, deve pronunciar o réu”. (SANCHES CUNHA, Rogério. Tribunal do Júri: Procedimento Especial Comentado por Artigos. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. P. 93)

Em contrapartida, inexistindo qualquer dessas circunstâncias, que corroborem o convencimento do julgador quanto à materialidade do fato ou existência de indícios suficientes de autoria ou participação, a medida que se apresentará escorreita é a impronúncia do acusado.

Acerca da questão, dispõe o art. 414, ‘caput’ e parágrafo único, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.

Nos presentes autos, a defesa requer a sua impronúncia, sob o argumento de que não restou comprovado ser o acusado autor ou partícipe do crime.

No caso, embora demonstrada de forma inconteste a materialidade conforme Boletim de ocorrência n. 1.1020106.2010.264 (fls. 29/32); auto de prisão em flagrante (fls. 44/45); laudo pericial n. 01-01-00191-0112018 (fls. 61/67); laudo pericial n. 02-03-004290-2010 (fls. 99/106); laudo pericial n. 02-06-001469/2010 (fls. 182/207), entendo que não foram angariados elementos mínimos que permitam aferir a autoria ou a participação do acusado no delito que lhe é imputado.

Vejamos:

A testemunha Investigador de Polícia Edilson Antônio da Silva, em juízo, foram acionados para atender a ocorrência e visualizou que a vítima teria entrado em uma casa, procurando abrigo, onde os moradores não o conheciam. Relataram que não conseguiram ver quem seriam os autores do crime.

Sobre autoria do crime, após diligência e relatos de terceiros, chegaram aos nomes dos denunciados e a arma foi encontrada na residência que fica em frente da casa onde a vítima faleceu. E o motivo seria dívida de drogas.

A testemunha Policial Civil Edivaldo Santos Moraes, em juízo, disse não se lembrar dos fatos, pelo grande lapso de tempo.

A testemunha Carlos Pereira da Silva, em juízo, disse quando prestou depoimento para autoridade policial, encontrava-se nervoso, porque o delegado estaria “apavorando ele”.

Contudo, sobre o crime, muito embora na fase inquisitorial tenha relatado que teria presenciado o homicídio, em juízo, contou o que “ouviu dizer”, que desconhecia a briga entre os denunciados e a vítima. Nega que tenha visto “Café” efetuar os disparos.

Não soube relatar se os acusados vendiam drogas.

Pois bem.

Sabe-se que a prova para sustentar um pronunciamento judicial é aquela produzida sob o crivo do contraditório, não podendo ser admitida a supremacia de elementos colhidos na fase policial, destinada à formação da opinio delicti. Admitir elemento inquisitorial em detrimento de prova judicializada é efetivamente abandonar a garantia do devido processo legal. Não pode o julgador apoiar-se no inquérito. Deve se curvar ao que foi colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, aqui, reconheçamos, nada mais é do que o frágil e temerário.

É necessário relatar também que no presente caso, não há relatos de testemunhas que tenham presenciado o fato, todas são de “ouvir dizer”.

Assim, destaque-se que a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “não é possível fundamentar a pronúncia em depoimento classificado como indireto, também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony, no qual a testemunha não presenciou os fatos, mas tão somente relata o que terceiro lhe contou, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. (Informações Complementares à Ementa do REsp 1916733/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Da mesma forma, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“Embora a decisão de pronúncia seja de caráter apenas de admissibilidade da acusação, é necessário que a materialidade e a autoria do crime estejam suficientemente demonstradas, não bastando declarações de “ouvir dizer” para a remessa da causa a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo que a inexistência de elementos mínimos quanto à autoria delitiva remete a aplicação do art. 414, caput, do CPP, nada impedindo que, havendo prova nova, seja oferecida novamente a denúncia (parágrafo único do art. 414 do CPP).(N.U 0019805-28.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Não compete a este magistrado quando proferir decisão de pronúncia, avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas, tão somente, averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público.

Assim, a submissão do denunciado a julgamento perante o Tribunal do Júri, consoante o disposto no artigo 413 da Lei Processual Penal, somente em caso de indícios suficientes de autoria ou participação.

Além de destacar a imperiosidade do procedimento encaminhado pelo contraditório como fonte da formação do convencimento do julgador, sobre esse mesmo convencimento, cabe sustentar a impossibilidade constitucional do acolhimento da dúvida em desfavor do acusado.

E em concordância com o Excelentíssimo Senhor Ministro Rogério Schietti, que na decisão do RHC 139.037/SP, diz:

“(...) 6. Ao Ministério Público, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade, cabe velar pela higidez e fidelidade da investigação aos fatos sob apuração, de sorte a dever, antes de promover a ação penal - que não pode ser uma mera aposta no êxito da acusação - diligenciar para o esclarecimento de fatos e circunstâncias que possam interessar ao investigado, ao propósito de evitar acusações infundadas. Vale dizer, do Ministério Público se espera um comportamento processual que não se afaste do indispensável compromisso com a verdade, o que constitui, na essência, a desejada objetividade de sua atuação. 7. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de sua conformidade à Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) - busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional e mediante standards probatórios que garantam ao jurisdicionado alguma segurança contra incursões abusivas em sua esfera de liberdade. 8. Recurso em habeas corpus provido, a fim de determinar o trancamento do Processo n. 0002804-78.2018.8.26.0011, da 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Pinheiros - SP, sem prejuízo de que outra acusação seja formalizada, dessa vez com observância aos requisitos legais".

E constato que nos presentes autos, dos elementos que instruem o feito, não se verifica provas testemunhais altamente relevantes. Ademais, mesmo que não tenha sido ouvido no contraditório, na fase de investigação, Maurício relatou para os investigadores que quem teria desferido os disparos que vitimou Paulo Lino dos Santos, seria a pessoa conhecida por “Café”.

Em que pese os indícios colhidos na investigação policial, inicialmente apontassem a autoria do crime ao denunciado Maurício, as declarações não foram suficientemente corroboradas ao longo da instrução criminal.

Ademais, além da insuficiência da prova oral produzida nos autos, não há quaisquer outros elementos de prova que possam caracterizar a presença de indícios suficientes de autoria e participação delitiva em desfavor do acusado.

Em suma, com a devida vênia ao Il. Parquet, entendo que não há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzir o acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Desta forma, de fato, a existência do crime é notória, mas não me vejo convencido dos indícios mínimos de autoria, de forma a submeter o denunciado ao crivo do Conselho de Sentença.

Portanto, embora não se ignore que o juízo sumariante se limita à admissibilidade, bastando, nos termos do art. 413, do CPP, indícios mínimos de autoria ou participação, no caso em tela, verifico que estes não se apresentam.

Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva de GEANDERSON AUREO DE CAMPOS, nos termos do art. 107, IV; art. 109, I, art. 110 e art. 115, todos do CP e julgo inadmissível a denúncia e IMPRONUNCIO com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, o acusado MAURICIO DE SOUZA GOMES.

Com o trânsito em julgado da decisão de impronúncia e após as comunicações necessárias, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias.

Analisando a sentença combatida, nota-se que, de fato, não há qualquer comprovação de indícios de autoria delitiva por parte do acusado confirmada em juízo, visto que, conforme consignado na sentença acima transcrita, as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato e a testemunha Carlos Pereira da Silva apesar de extrajudicialmente ter relatado que presenciou os fatos, em juízo não confirmou essa versão, dizendo apenas que “ouviu dizer”, e na delegacia estava muito nervoso pois o delegado estaria “apavorando ele”, disse ainda que desconhecia briga entre os denunciados e a vítima e negou que tenha visualizado o “café” efetuar os disparos.

Neste momento, importante fazer breves comentários acerca da “testemunha de ouvir dizer”, conhecida no direito comparado como
hearsay testimony
. No caso, a suposta autoria delitiva poderia recair sobre depoimento em juízo de testemunha que, apesar de estar no local, não viu o fato criminoso acontecer, somente ficou sabendo por terceiros.

Trata-se, em verdade, de testemunho indireto/auricular, que muito embora não tenha impedimento legal para tanto, não pode ser utilizado como fundamento para pronunciar o réu, porque os relatos se alteram quando passam de boca a boca. A propósito, convém destacar que, em que pese a análise exauriente dos elementos probatórios não seja realizada pelo juízo sentenciante e sim pelo Conselho de Sentença, não pode o juízo
a quo
decidir sem o mínimo de indícios suficientes produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa e com base em material produzido unicamente na fase policial.

O Superior Tribunal de Justiça já possui o entendimento de não ser suficiente o testemunho de “ouvir dizer para fundamentar a pronúncia. Vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS DE INQUÉRITO. ART. 155 DO CPP. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A matéria relativa à violação do art. 155 do CPP e à imprestabilidade dos testemunhos indiretos não foi apreciada no acórdão impugnado. Contudo, na forma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico, de plano, a existência de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem, de ofício. 2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes. 3. O Magistrado sumariante fez expressa referência aos depoimentos das vítimas prestados na fase policial para fundamentar sua decisão. Além disso, a única testemunha ouvida em Juízo não presenciou o fato, apenas fez referência a informações transmitidas por terceiros. 4. Ordem concedida de ofício para despronunciar o paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP). (HC n. 776.333/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA APENAS EM TESTEMUNHOS INDIRETOS, DE "OUVIR DIZER". NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. 2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 3. Caso concreto em que a pronúncia não foi lastreada apenas em provas indiretas, mas também no depoimento, inclusive na fase judicial, de testemunha que presenciou a dinâmica dos fatos, de modo que, excluídos os testemunhos indiretos, subsistem elementos de prova suficientes para autorizar a pronúncia dos agravantes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 854.355/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Ademais, a compreensão de ambas as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça tem se alinhado ao ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, externado, especialmente, no julgamento do Habeas Corpus 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. Nesse caso, não se pode utilizar para a pronúncia elementos da fase policial que não foram repetidos em juízo.

No mesmo sentido é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – TESTEMUNHAS QUE IMPUTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga. (N.U 0001695-46.2001.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA SUBMISSÃO DOS APELADOS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL – TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINITERIAL. A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de ouvi dizer (hearsay) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP). (N.U 0002327-18.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Por sua vez, o apelado não foi ouvido em juízo pois é revel, contudo perante a autoridade policial relatou que quem teria desferido os disparos que vitimou Paulo Lino dos Santos, seria a pessoa conhecida por “Café”.

Assim, observa-se que as provas produzidas nos autos não evidenciam indício de autoria delitiva para sustentar o pronunciamento do apelado. Não havendo, portanto, como submete-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri com base tão somente em provas extrajudiciais, mostrando-se necessário um mínimo de coerência entre o acervo probatório e a imputação delitiva formulada contra o acusado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE EXTRAJUDICIAIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pronúncia está embasada apenas em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, os quais não foram confirmados em juízo, e testemunho indireto de "ouvir dizer", estando portanto, em desacordo com a jurisprudência desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 826.597/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)”

Portanto, apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial. Não obstante, os testemunhos de “ouvir dizer” enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163).

Destarte, após detida análise do feito, tenho que não existem nos autos indícios suficientes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime apurado nos autos, de forma que a impronúncia mostrou-se acertada.

RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A defesa pede a absolvição sumária do apelante, nos termos do
art. 415, inc. II, do CPP

É de sabença que, a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado fundamentadamente. Destarte, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o
ius accusationis
. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuris
, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável),sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6ª ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)” Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema: “A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ” (“Código de Processo Penal Interpretado.”11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, inexistiu juízo de certeza de que o réu não seria o autor do crime de homicídio qualificado, pois não houve provas nesse sentido. O que evidenciou-se durante a instrução é que não houve indícios suficientes de autoria ou de participação do apelante, por isso ocorreu a pronúncia.

Assim, inviável realizar a absolvição sumária do apelante em face do art. 415, inc. II, do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso
Ministério Público
, e o recurso de apelação criminal interposto por
André Fernando de Morais Amorim
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024